Tribunal: TJPA
Processo: 0805023-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805023-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALVARO CORDOVA MIRANDA MACIEL NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003. Alegação de ausência de requisitos para a prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante da pena abstratamente cominada ao delito imputado e da ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime imputado (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) não envolve violência ou grave ameaça e possui pena máxima inferior a 4 anos.

4. Não há notícia de reincidência nem das situações excepcionais que autorizariam a prisão preventiva, nos termos do art. 313, II e III, do CPP.

5. A manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, sendo cabível sua revogação com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é incabível nos casos em que o crime imputado não possui pena máxima superior a 4 anos, nem envolve violência ou grave ameaça à pessoa. 2. A ausência de reincidência e de circunstâncias excepcionais impede o enquadramento nas hipóteses do art. 313, II e III, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 674.421/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.10.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 08 a 10 do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ÁLVARO CORDOVA MIRANDA MACIEL NETO,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0801302-61.2024.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente encontra-se restringido de sua liberdade desde 12/11/2024, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003.

Argumenta a defesa que a prisão cautelar do paciente ofende o princípio da proporcionalidade, de vez que o delito em espécie não justifica a medida extrema, sendo plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma que o delito não foi praticado com violência ou ameaça grave à pessoa. Além disso, o paciente é primário e com residência fixa no distrito da culpa.

Salienta, portanto, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, pois ausentes os requisitos do art. 312, do CPPB, bem como a previsão contida no inciso I, do art. 313, do mesmo Diploma Legal, uma vez definida ao ilícito a pena máxima abstrata de 03 (três) anos de reclusão.

Roga pela concessão liminar da ordem, com a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, seja o
mandamus
concedido definitivamente.

Tutela liminar deferida em Decisão Interlocutória à ID 25707305.

Em informações (ID 25811271), esclarece o Juízo inquinado coator que o coacto e outros dois sujeitos foram presos em flagrante delito, sob a suspeita de que iriam cometer assaltos na região, sendo com o paciente encontrado de posse de uma espingarda de fabricação caseira. Acrescenta que a prisão foi convertida em preventiva para fins de garantia à ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa, já que o paciente responde a outro procedimento criminal, o que demonstraria sua propensão à prática de crimes.

Nesta instância superior, a
Procuradora de Justiça Ana Tereza da Silva Abucater
manifesta-se pela
concessão definitiva
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Ao decidir pela conversão da prisão preventiva do paciente, em atendimento à representação da autoridade policial, enfatizou o singular, em
decisum
datado de 14/11/2024, a necessidade do encarceramento cautelar do coacto, em virtude da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum in libertais,
este último, em face da ofensa à ordem pública, evidenciada pelo do risco de reiteração delitiva, dada a contumácia criminosa do réu exposta nos autos, veja-se:

“3) Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ÁLVARO CÓRDOBA MIRANDA MACIEL NETO (art. 310, II, do CPP):

É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, o depoimento do condutor e das testemunhas, bem como as circunstâncias em que o flagranteado foi preso, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva, eis que o autuado ÁLVARO CÓRDOBA MIRANDA MACIEL NETO já responde a outro procedimento criminal (autos de nº 0801300- 92.2024.8.14.0022), o que demonstra propensão à prática de crimes do autuado, evidenciando que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos pelo autuado.

Além disso, o autuado confessou perante a autoridade policial que participou de outros crimes praticados na cidade, inclusive de natureza grave, o que demonstra envolvimento com a criminalidade.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ÁLVARO CÓRDOBA MIRANDA MACIEL NETO, nos termos na fundamentação supra.” (grifei)

Cumpre mencionar que, posteriormente, o réu foi denunciado apenas como incurso no
art. 12, da Lei n.º 10.826/2003
. Recebida a denúncia em 03/02/2025, naquele mesmo ato, o Juízo impetrado manteve a custódia cautelar do paciente, sob iguais fundamentos atinentes à contumácia delitiva e ao risco à ordem pública.

Inobstante, segundo o art. 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será admitida nos casos da suposta prática de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 anos ou nos seguintes casos:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”

Assim, na hipótese, não há amparo à determinação da custódia cautelar do paciente diante da pena máxima abstratamente aplicada. No caso do
art. 12 da Lei 10.826/03
, a pena máxima é de
3 anos de detenção
, e
não há violência ou grave ameaça
à pessoa. Logo,
não se enquadra no inciso I
.

Ademais, ainda que o réu responda a outro processo criminal,
não há notícia de sua reincidência
, tampouco da observância a situações excepcionais elencadas nos incisos II e III, do art. 313, do CPPB, ou de seu §1°.

Em face do exposto, constitui constrangimento ilegal a manutenção da segregação cautelar do paciente, a qual, tendo em vista a fundamentação acima exarada, deve ser revogada.

Nessa linha de intelecção:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA N. 691/STF. SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 313, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Embora a Súmula n. 691 do STF vede a utilização de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em writ impetrado perante o Tribunal de origem, indefere o pedido liminar, admite-se, em casos excepcionais, configurada flagrante ilegalidade, a superação do entendimento firmado no referido enunciado sumular.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. Denunciado o paciente como incurso no art. 180 do CP, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, e não sendo ele reincidente, veda-se a decretação da prisão preventiva em razão do disposto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

4. Ordem concedida, confirmando-se a liminar.

(STJ, HC n. 674.421/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada, em
ratificação à liminar anteriormente deferida
, no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente
ÁLVARO CORDOVA MIRANDA MACIEL NETO
, sem prejuízo de medidas cautelares do art. 319, do CPPB, a serem definidas pelo Juízo singular.

É o voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/04/2025